Tribunal: STF
Processo: RE 93505
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. FICA DESATENDIDO QUANDO A INSTÂNCIA "AD
QUEM", REPELINDO PREJUDICIAL RECONHECIDA NA SENTENÇA, DEIXA DE
ORDENAR RETORNO DOS AUTOS PARA QUE O MAGISTRADO APRECIASSE AS DEMAIS
QUESTÕES SUSCITADAS NOS EMBARGOS. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS
505 E 515 DO C.P.C.
II-RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.